Tribunal: TJES
Processo: 0013918-55.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013918-55.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO BAZONI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. O fundamento da sentença foi a inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial. Narra-se que o apelante sofreu amputação distal do terceiro dedo da mão esquerda em acidente ocorrido em 14/08/2018, enquanto trabalhava em sua propriedade rural, sendo-lhe concedido auxílio-doença temporário pelo INSS no período de 14/05/2018 a 14/09/2018. O pedido de prorrogação foi negado em razão de conclusão pericial administrativa pela ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o laudo pericial judicial apresenta vícios que comprometam sua validade e necessitem de anulação;
(ii) estabelecer se a amputação do terceiro dedo da mão esquerda configura redução permanente da capacidade laborativa para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação do acidente de trabalho, da consolidação de sequelas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade habitual do segurado e do nexo causal, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa, destacando que o apelante apresenta mobilidade, força e movimentos preservados nos dedos restantes, além de ausência de comprometimento significativo para a atividade exercida.

Não há elementos concretos que demonstrem a necessidade de anulação do laudo pericial judicial, o qual foi claro, objetivo e suficiente para formar a convicção do juízo.

A amputação da falange distal do terceiro dedo, embora represente perda anatômica, não foi demonstrada como causa de redução funcional relevante que comprometa as atividades habituais do apelante, especialmente considerando os elementos técnicos e probatórios dos autos.

A indenização por acidente de trabalho não visa à reparação da lesão em si, mas da incapacidade laborativa dela decorrente, que não restou configurada no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, o que não se verifica diante de laudo pericial conclusivo pela ausência de comprometimento funcional relevante.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao juízo valorar a suficiência e clareza do laudo pericial judicial para fundamentar sua decisão, desde que embasado em elementos técnicos e probatórios idôneos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 30.01.2023.

TJES, Apelação nº 0040207-14.2016.8.08.0024, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

TJES, Apelação Cível nº 024160266623, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 16.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO BAZONI

contra a sentença id 9246817, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou
improcedente o pedido autoral
, sob o fundamento de que o apelante não preencheu os requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio-acidente, com base na conclusão pericial de inexistência de redução de sua capacidade laborativa.

Em suas razões (id 9246819) o apelante, em síntese, sustenta que: (i) o laudo pericial apresenta vícios que o tornam passível de anulação, pois considerou indevidamente a necessidade de afastamento do mercado de trabalho e de incapacidade laborativa, requisitos não exigidos para concessão do benefício; (ii) o caráter indenizatório do auxílio-acidente permite o exercício de atividades laborativas pelo segurado, sem prejuízo do benefício, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a amputação distal do 3º dedo da mão esquerda implica redução permanente da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, especialmente em razão da atividade rural exercida pelo apelante, que demanda uso intenso de ferramentas manuais; (iv) o laudo pericial apresenta contradições e não esclareceu devidamente os pontos impugnados pela parte, divergindo do laudo médico subscrito por especialista em ortopedia, que atesta a existência de "neuroma em coto de amputação", condição que acarreta dificuldades laborais.

Pois bem.

Narra a petição inicial que o apelante sofreu acidente de trabalho no dia 14/08/2018, enquanto trabalhava em sua propriedade rural, o que ensejou a amputação do terceiro dedo da mão esquerda, ocasionando expressiva redução da sua capacidade laboral.

O apelante requereu a concessão do auxílio-acidente, sendo concedido pela autarquia previdenciária no período de 14/05/2018 a 14/09/2018, porém, ao pedir a prorrogação do benefício, fora negado em 15/10/2018, ocasião em que a perícia médica do INSS alegou “não constatação de incapacidade laborativa”.

É sabido que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de um acidente, ficou com sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Assim, para o deferimento do benefício previdenciário em questão (auxílio-acidente), mister a comprovação do acidente de trabalho, da consolidação de sequela que reduz a capacidade laborativa para o trabalho que o segurado exercia e do necessário vínculo causal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1)
Faz-se imprescindível
para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a
incapacidade laborativa.
2) É imperioso o julgamento de improcedência da ação acidentária na hipótese em que, embora constatada a perda funcional sensível com o acidente de trabalho, a capacidade plena para a função habitualmente exercida tenha sido atestada. 3) Recurso provido. (AC n. 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2023)

No caso, o ilustre magistrado singular rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que
“o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo Juízo (fls. 79/84-v), concluiu de forma categórica que a parte autora não apresenta redução da sua capacidade para o exercício das suas atividades habituais”.

De fato,
é de fundamental importância o juízo se valer de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do segurado, sobretudo com a realização de perícia médica judicial. Ou seja, averiguar, de forma minuciosa, a alegada incapacidade para o exercício da atividade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este e. Tribunal, asseverando o eminente Relator que “[...] todas as circunstâncias do caso, quais sejam: as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a idade da apelada e o baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional [...]” (TJ-ES - APL: 00129829220158080011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 30/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2021).

Assim é que, diante do que é possível verificar do conjunto probatório apresentado, bem como da prova pericial produzida nos presentes autos, ainda que o segurado tenha sofrido uma amputação na falange distal do terceiro dedo da mão esquerda (osso no final do dedo da mão) e recebido auxílio-doença entre um período reduzido -
14/05/2018 a 14/09/2018
-,
”
não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa
” (fl.81 v). Além disso apresenta
“
mobilidade preservada
”
,
“
força dos dedos preservada
”
,
“
movimentos de pinça dos dedos preservados
” (f.80 v).

De não ser bastante, não há nos autos qualquer argumento concreto que permita questionar o trabalho do perito. Pelo contrário, os elementos técnicos apresentados mostram-se claros e objetivos para fundamentar uma convicção segura acerca da matéria em exame.

Ressalte-se que a indenização por acidente de trabalho não tem por objetivo reparar a lesão propriamente dita, mas sim a incapacidade laborativa dela decorrente, a qual, no presente caso, não está configurada.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA -INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois era necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais , pois o autor foi submetido a dois exames periciais designados pelo juízo
a quo.
Por sinal, O juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Assim, tendo o novo laudo pericial produzidos nos autos sido claro e objetivo é descabido a alegação de cerceamento de defesa.

2.
Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez;
3
.
Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário
ou aposentadoria por invalidez.
4.
O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente.
5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação,
0040207-14.2016.8.08.0024
, Relator: Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
03/Jun/2024
).

[...] 6. Ausente a prova da redução da capacidade do apelante para o trabalho ou sua atividade habitual, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado na inicial. Recurso desprovido. [...]. (TJES, AC 024160266623, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 16.8.2019).

Sob tais considerações, revela-se escorreito o entendimento firmado pelo Juízo singular no sentido de que “[...] não estão preenchidos os requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário (auxílio-acidente)[...]” , pelo que não vislumbro razões para alterar a r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora, para manter incólume a r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, ressaltando a suspensão de sua exigibilidade (Art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)